Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706249-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: LUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIO OTAVIO AMORIM SIQUEIRA, LUCIVALDO MARTINS SANTANA, LUIS CARLOS OLIVEIRA FERREIRA, LUIS CLAUDIO MACHADO, LUIS FERNANDO DE SOUSA, LUIZ SILVA SANTOS, LUIZ ANGELICO DOS SANTOS RAMOS, LUIZ ANTONIO PAULO DA SILVA, LUIZ ANTONIO SILVA MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor do Acórdão no 1870659 (ID no 60029877), que acolheu a prejudicial de mérito referente à prescrição e julgou o feito extinto. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se as partes para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador